Tribunal: TJSP
Processo: 1013232-38.2019.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556629
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1013232-38.2019.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é embargante
REGIANE JERONIMO SPANHOL DA SILVA, é embargada TRANSERP EMPRESA
DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE RIBEIRÃO PRETO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ANTONIO CARLOS VILLEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013232-38.2019.8.26.0506/50000 -Voto no 611-20
2
VOTO No 611/20
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1013232-38.2019.8.26.0506/50000
EMBARGANTE: REGIANE JERONIMO SPANHOL DA SILVA
EMBARGADA: TRANSERP EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
URBANO DE RIBEIRÃO PRETO S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos não constituem
via adequada para manifestação de inconformismo com o
decidido, não podendo ser considerada omissa a decisão apenas
porque reflete entendimento contrário ao defendido pela
embargante. Acórdão que examinou todas as questões relevantes
para o julgamento do recurso. Inexistência de omissão. Embargos
rejeitados.
A embargante alega que o acórdão de fls. 258/264 padece de
omissão, pois não enfrentou a tese de que, ao homologar o auto de infração e
convertê-lo em penalidade de multa, o Superintendente da TRANSERP (autoridade
de trânsito do Município) macula o ato administrativo diante da impossibilidade de
exercício do poder de polícia por sociedade de economia mista. Tal vício existe
ainda que as autuações tenham sido lavradas por policiais militares ou flagradas por
radares eletrônicos. Pede o acolhimento dos embargos para que seja sanada a
omissão e, consequentemente, negado provimento ao recurso de apelação.
É O RELATÓRIO.
Se a embargante não se conforma com o decidido é o que se
verifica das razões de embargos , deve manifestar seu inconformismo em sede
recursal adequada.
Os embargos de declaração prestam-se apenas à reparação de
obscuridade, omissão ou contradição, defeitos que não existem no acórdão
embargado. Não pode ele ser considerado omisso apenas porque o entendimento
adotado não coincide com aquele da parte embargante.
Os embargos de declaração também não podem ser utilizados para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013232-38.2019.8.26.0506/50000 -Voto no 611-20
3
mero reforço de prequestionamento, descabidos quando a questão tenha sido
decidida no acórdão. Tendo a decisão examinado as questões relevantes para o
julgamento do recurso nada mais precisa ser a ela acrescentado. E isso ocorreu no
caso concreto, uma vez que o acórdão consignou (fls. 260/264, grifei):
“Não houve determinação, pelo Supremo Tribunal Federal,
de suspensão dos processos até o julgamento do tema de repercussão
geral 532. O sobrestamento mencionado pela apelante diz respeito à
determinação do Presidente da Seção de Direito Público quanto a
recursos extraordinários cujo exame de admissibilidade é de sua
competência. Não há determinação de suspensão que vincule esta 10a
Câmara.
A sentença julgou a ação procedente para anular os autos de
infração indicados na inicial, por entender que o poder de polícia não
pode ser exercido por sociedade de economia mista.
Com o respeito que merece esse entendimento, ele não pode
prevalecer.
Nos termos dos arts. 7o, III, e 8o do Código de Trânsito
Brasileiro, compete aos Municípios a organização dos órgãos executivos
de trânsito municipais que compõem o Sistema Nacional de Trânsito. O
art. 24, por sua vez, estabelece, dentre outras atribuições daqueles órgãos
executivos, cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito
(inciso I), fiscalizar, autuar e aplicar as medidas administrativas e
penalidades por infrações de circulação, estacionamento e parada (incisos
VI e VII) e por infrações por excesso de peso, dimensões e lotação
(inciso VIII).
No Município de Ribeirão Preto, a Lei Complementar
Municipal no 998/2000 atribuiu à TRANSERP as funções de órgão
municipal executivo de trânsito. Por essa razão, ela é a entidade
competente para fiscalizar, autuar e aplicar as penalidades por infrações
de trânsito naquele Município. Da mesma forma, também são legais as
penalidades aplicadas pela ré em decorrência de autuações por radar ou
lavradas por policiais militares, estas decorrentes de convênio firmado
nos termos do art. 23, III, do CTB.
Ao contrário do que sustenta a apelada, não há óbice a que o
órgão executivo municipal de trânsito seja constituído como pessoa
jurídica de direito privado. Ademais, a TRANSERP é controlada pela
Municipalidade de Ribeirão Preto, e seu poder de polícia, decorrente da
já mencionada Lei Complementar Municipal, atende ao disposto nos arts.
30, I, da Constituição Federal, e 7o, 8o, 23, 24 e 280, § 4 o do CTB. Nesse
sentido, o julgamento, por esta 10a Câmara, do Agravo de Instrumento no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013232-38.2019.8.26.0506/50000 -Voto no 611-20
4
2013961-23.2013.8.26.0000, Rel. ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ, j. 7.10.2013, v.u., cujas considerações transcrevo:
A Transerp foi criada pela LCM n. 998/2000 com natureza
jurídica de direito privado com a finalidade social de
gerenciar e fiscalizar o sistema de trânsito por delegação e
integra a administração indireta do Município de Ribeirão
Preto. Como constou de sentença relativa a caso semelhante,
do Juiz Célio de Almeida Mello (v. fls. 57/59), reportando-se
a lição doutrinária de José dos Santos Carvalho Filho
(Manual de Direito Administrativo, 17a Ed, p. 72), “Inexiste
qualquer
vedação
constitucional
para
que
pessoas
administrativas de direito privado possam exercer o poder de
polícia em sua modalidade fiscalizatória. Não lhes cabe - é
lógico o poder de criação das normas restritivas de polícia,
mas, uma vez já criadas, como é o caso das normas de
trânsito, nada impede que fiscalizem o cumprimento das
restrições. Aliás, cabe aqui observar que a Lei n. 9503/97
(CTB) é claríssima ao admitir que o agente da autoridade de
trânsito, a quem incumbe comprovar a infração, seja servidor
civil, estatutário ou celetista, ou ainda policial militar
designado pela autoridade de trânsito”.
Ainda quanto à possibilidade de fiscalização e aplicação de
multas por sociedade de economia mista controlada pela Administração,
vale mencionar também a Apelação no 9001803-50.2010.8.26.0506, da
Câmara Reservada ao Meio Ambiente, Rel. TORRES DE CARVALHO,
j. 16.08.2012, referente a multa aplicada pela CETESB, também
sociedade de economia mista:
AMBIENTAL. Multa. Ação anulatória. LE no 997/76. DE no
8.468/76.
Competência
da
CETESB.
Autuação.
Legitimidade. A Cetesb é sociedade de economia mista
controlada pelo Estado e exerce, dentro do plano de
descentralização, atividades de natureza administrativa. Não é
empresa que explore “atividade econômica de produção ou
comercialização de bens ou de prestação de serviços” e a
sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas
(CF, art. 173 § 1o inciso II) não impede, quando no
desempenho de atividade delegada do Estado, a fiscalização e
aplicação de multas administrativas. Improcedência. Recurso
da autora desprovido.
Acrescente-se que a questão não se encontra pacificada nos
tribunais superiores, pendente de julgamento, pelo Supremo Tribunal
Federal, o RE 633.782, que substituiu o RE 840.230 como paradigma de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013232-38.2019.8.26.0506/50000 -Voto no 611-20
5
repercussão geral sobre o tema no STF (Tema 532).
Por todas essas razões, não há incompatibilidade entre o
regime adotado para a constituição da TRANSERP sociedade de
economia mista e o exercício do poder de polícia de trânsito. Ela não
explora atividade econômica, e não há que falar em ofensa aos arts. 37 e
173 da Constituição Federal.
No mesmo sentido do entendimento aqui adotado, vale
mencionar, dentre outros, os seguintes julgados deste Tribunal: Ap.
9001403-36.2010.8.26.0506, 3aC., Rel. RONALDO ANDRADE, j.
8.10.2013,
v.u.;
Ap.
0000915-35.2013.8.26.0506,
5aC.,
Rel.
FRANCISCO
BIANCO,
j.
12.05.2014,
por
maioria;
Ap.
0025696-24.2013.8.26.0506, 9a C., Rel. CARLOS EDUARDO PACHI,
j. 12.11.2014, v.u.; Ap. 0965585-91.2012.8.26.0506, 9a C., Rel.
OSWALDO
LUIZ
PALU,
j.
03.12.2014,
v.u.,
Ap.
1004270-02.2014.8.26.0506, 4a C., Rel. PAULO BARCELLOS GATTI,
j. 01.12.2014, v.u.; e, desta 10a C., a Ap. 0048201-09.2013.8.26.0506,
Rel.
PAULO
GALIZIA,
j.
17.11.2014,
v.u.,
e
a
Ap.
0043899-34.2013.8.26.0506., Rel. TORRES DE CARVALHO, j.
15.12.2014, por maioria. Acrescente-se, ainda, o julgamento da Ap.
0044400-56.2011.8.26.0506, 6a C., Rel. REINALDO MILUZZI, j.
14.12.2015, v.u., que deu provimento a recurso da TRANSERP para
julgar improcedente ação popular em que também eram pleiteadas a
anulação de todas as multas de trânsito aplicadas e a determinação para
que ela se abstivesse de aplicar novas penalidades.
Por fim, vale observar que não se desconhece que ação civil
pública ajuizada pelo Ministério Público foi julgada parcialmente
procedente para que a ré “suspenda todas as atividades de autuação e
imposição de sanções por infração de trânsito, devendo ser intimada para
tanto quando do trânsito em julgado desta decisão para cumprimento
imediato da ordem, sob pena de multa de R$ 100.000,00 por dia de
desobediência, sem prejuízo das sanções penais cabíveis” (grifei). Ocorre
que, embora a sentença tenha sido confirmada no julgamento da
Ap. 0043813-34.2011.8.26.0506,
12a
C.,
Rel.
OSVALDO
DE
OLIVEIRA, j. 30.04.2014, não há notícia de seu trânsito em julgado,
condição ressalvada na sentença para que a TRANSERP deixe de aplicar
as penalidades de trânsito. Nesse mesmo sentido, vale mencionar a
Ap. 1005023-56.2014.8.26.0506,
9a
C.,
Rel.
MOREIRA
DE
CARVALHO, j. 09.12.2015.
Por todo o consignado, o recurso comporta provimento para
que a ação seja julgada improcedente. Em consequência, os ônus
sucumbenciais deverão ser suportados pela apelada e, em atendimento ao
disposto no art. 85, § 11, do CPC, os honorários advocatícios devem ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013232-38.2019.8.26.0506/50000 -Voto no 611-20
6
arbitrados em R$ 800,00 (oitocentos reais), quantia que melhor atende os
parâmetros do art. 85, § 8o, observada a gratuidade”.
A embargante pretende imprimir efeitos infringentes aos presentes
declaratórios. Os embargos não se prestam a tal finalidade. Foi consignado no
acórdão embargado que não há incompatibilidade entre o regime adotado para a
constituição da TRANSERP sociedade de economia mista e o exercício do poder
de polícia de trânsito. Daí a regularidade das multas questionadas, irrelevante para
tal conclusão se foram lavradas por policial militar ou constatadas por radares.
De resto, as considerações anteriormente expendidas estão em
consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, como
demonstram os seguintes julgados:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU
ERRO
MATERIAL.
CARÁTER
PROTELATÓRIO.
MULTA.
APLICAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS COM MULTA.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual
existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material
(CPC/2015, art. 1.022), de modo que é inadmissível a sua oposição
para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na
decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo
julgamento da lide.
2. "A apreciação de suposta ofensa a preceitos constitucionais não é
possível no âmbito desta Corte, nem à guisa de prequestionamento,
porquanto matéria reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos
dos artigos 102, III, e 105, III, da Carta Magna" (AgRg nos EAg
1.333.055/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE
ESPECIAL, julgado em 02/04/2014, DJe de 24/04/2014)
3. Manifesto o caráter protelatório de terceiros embargos de declaração, é
de rigor a aplicação de multa sobre o valor atualizado da causa, prevista
no § 2o do art. 1.026 do CPC/2015.
4. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa de 1%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013232-38.2019.8.26.0506/50000 -Voto no 611-20
7
sobre o valor da causa.
(EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1240404 / SP, relatado
pelo Min. RAUL ARAÚJO, publicado em 24.04.2019 - grifei)
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA
AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, LACUNA OU OBSCURIDADE. INTUITO DE DISCUTIR
MATÉRIA ALHEIA AO OBJETO DO JULGADO. INADEQUAÇÃO
DA VIA ELEITA. INVIABILIDADE.
1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente,
não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC. Os Embargos
Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da
matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos
constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.
2. Não há lacuna na apreciação do decisum embargado. As alegações do
embargante não têm o intuito de solucionar omissão, contradição ou
obscuridade, mas denotam a vontade de rediscutir o julgado.
3. Reitera-se que a solução integral da controvérsia, com fundamento
suficiente, não caracteriza ofensa ao CPC e que os Embargos
Declaratórios não constituem instrumento adequado para a
rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de
dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso
Extraordinário. Logo, a via dos Aclaratórios é inadequada para a
discussão que o embargante traz ora a juízo.
4. Considerando que a previsão normativa que comina multa por recurso
manifestamente protelatório; havendo em conta que não se encontra
nenhuma contradição, omissão ou obscuridade; tendo em vista que não se
trata dos primeiros Aclaratórios, mas de Embargos de Declaração, dos
Embargos de Declaração, do Agravo Interno, dos Embargos de
Divergência, do Agravo Interno, do Agravo contra decisões das
instâncias ordinárias, entende-se por incidir a multa prevista no art.
1.026, § 2o, do novo CPC.
5. Embargos de Declaração rejeitados.
(EDcl nos EDcl no AgInt nos EAREsp 990935 / RJ, relatado pelo Min.
HERMAN BENJAMIN, publicado em 28.05.2018 - grifei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013232-38.2019.8.26.0506/50000 -Voto no 611-20
8
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
PRETENSÃO DE REDISCUIR O JULGADO. INADEQUAÇÃO.
REGULARIDADE
FORMAL.
PROTOCOLO
ELETRÔNICO
OBRIGATÓRIO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS
FORMAS.
NÃO
APLICAÇÃO.
ERRO
INESCUSÁVEL.
PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS.
IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EMBARGADO MANTIDO.
1. Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existentes no
julgado.
2. É firme o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido
de que, para a configuração dos vícios elencados no art. 1.022 do
CPC/2015, necessário que algum fundamento relevante para o
julgamento da controvérsia não tenha sido objeto de apreciação pelo
órgão julgador ou que a omissão, a contradição, a obscuridade ou o erro
material suscetíveis de serem afastados por meio de Embargos
Declaratórios estejam contidos entre os próprios termos do dispositivo ou
entre a fundamentação e a conclusão do acórdão embargado.
3. O acórdão embargado apreciou, de forma fundamentada, o recurso
interposto, mantendo a decisão agravada que, seguindo orientação
jurisprudencial deste Sodalício, afastou a aplicação do princípio da
instrumentalidade das formas no caso de interposição do recurso por
meio físico quando o processo tramita desde a origem por meio
eletrônico.
4. Não se verifica na espécie sub examine nenhum dos vícios elencados
no art. 1.022 do CPC/2015 a ser sanado, senão o intuito de rediscutir
matéria já decidida, emprestando aos embargos efeito infringente.
5. O simples descontentamento da parte com o julgado não tem o
condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem ao
aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito
excepcionalmente é admitida.
6. É vedado ao Superior Tribunal de Justiça apreciar a violação de
dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento,
uma vez que o julgamento de matéria de índole constitucional é
reservado ao Supremo Tribunal Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013232-38.2019.8.26.0506/50000 -Voto no 611-20
9
7. Embargos de Declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1212821 / PR, relatado pelo Min. HERMAN
BENJAMIN, publicado em 16.04.2019)
No tocante à improcedência dos embargos para efeito de
prequestionamento, quando ausente omissão e obscuridade no acórdão, vale
mencionar os seguintes julgados:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
MONITÓRIA.
APONTADA
VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NECESSIDADE
DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. REEXAME DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Não se constata a alegada violação ao art. 535 do CPC, na medida em
que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que
lhe foram submetidas. Ressalta-se não ser possível confundir julgamento
desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional, ou
ausência de fundamentação.
2. "Decididas as questões suscitadas, não há falar em violação do artigo
535 do Código de Processo Civil, à ausência de omissão, contradição ou
obscuridade a ser suprida ou dirimida, eis que os embargos de
declaração não se destinam ao prequestionamento explícito ou à
revisão do julgado sob outros fundamentos." (AgRg no REsp
1.235.316/RS, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 05/05/2011, DJe de 12/05/2011).
3. No caso dos autos, verifica-se que o col. Tribunal de origem, mediante
análise soberana do contexto fático-probatório dos autos, foi categórico
ao afirmar que os elementos probatórios contidos nos autos seriam
suficientes para aferir os cálculos, sem necessidade de produção de prova
pericial. Dessa forma, a alteração de tal entendimento, como ora
pretendida, encontra óbice na Súmula 7/STJ, tendo em vista a
imprescindibilidade do revolvimento do material fático-probatório dos
autos.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 316507 / PE, relatado pelo Min. RAUL ARAÚJO,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013232-38.2019.8.26.0506/50000 -Voto no 611-20
10
publicado em 11.05.2017 - grifei).
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO.
EDITAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTENTE.
I - Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que
desproveu agravo interno.
II - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando
já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (EDcl no MS
21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi (desembargadora Convocada
TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016)"
III - É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa à
matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob
pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal
Federal. Precedentes: EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 575.787/DF,
Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
12/12/2017, DJe 19/12/2017; AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp
1.677.316/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
julgado em 5/12/2017, DJe 14/12/2017; EDcl no AgInt no REsp
1.294.078/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
28/11/2017, DJe 5/12/2017.
IV - Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já
analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao
recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do
caso e fundamentou sua conclusão.
V - Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1196863 / DF, relatado pelo Min.
FRANCISCO FALCÃO, publicado em 18.03.2019 - grifei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013232-38.2019.8.26.0506/50000 -Voto no 611-20
11
Tudo isso mostra a improcedência dos embargos.
Pelo meu voto, eles ficam rejeitados.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR